Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002522-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSA PONTES - CPF: 019.962.601-46 (REQUERENTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (REQUERIDO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (REQUERIDO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (REQUERIDO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DA
QUOTA
PARTE DO EXECUTADO RELATIVA AOS BENS EM NOME DA COMPANHEIRA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – COMPANHEIRA DO EXECUTADO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, na ausência de contrato escrito em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, o que autoriza a presunção de comunicabilidade patrimonial entre os companheiros.

Comprovada a existência de união estável entre o executado e a terceira apontada como sua companheira, mediante auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e declarações constantes de inquérito policial, é legítima a constrição de bens registrados em nome desta, limitada à meação presumida do devedor.

A penhora de ativos financeiros ou outros bens nessa hipótese não constitui violação a direitos patrimoniais, uma vez que a constrição respeita a presunção legal de comunhão e admite impugnação pelo terceiro interessado, conforme previsão do artigo 854, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSA PONTES em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusulas Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas nº. 0000687-18.2015.8.11.0018, movida em face de CARRASCO & SILVA LTDA - ME e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de bens em nome de Paola Wandressen, suposta companheira do executado Fernando Alves da Silva.

Em suas razões de Id. 265732259, a parte agravante, em síntese, sustenta que apresentou provas circunstanciais, como fotos e evidências de redes sociais, que indicam a convivência pública, contínua e duradoura entre Fernando Alves da Silva e Paola Wandressen, caracterizando, em tese, união estável.

Aduz que se faz necessária a proteção do credor, em observância ao princípio da efetividade da execução e, não obstante, o reconhecimento definitivo da união estável demande maior dilação probatória, o bloqueio inicial de valores, via SISBAJUD, e a penhora de bens em nome de Paola Wandressen podem ser deferidos de forma cautelar, resguardando o direito do credor.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja autorizada a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em nome de Paola Wandressen. Subsidiariamente, requesta a penhora de bens registrados em nome de Paola Wandressen, limitada à meação presumida do executado. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 266827781.

Aportaram as informações prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 267454330.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 278902369.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Quanto ao mérito recursal, a agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que indeferiu o pedido de reconhecimento da existência de união estável entre o executado Sr. Fernando Alves da Silva e a Sra. Paola Wandressen, para, posteriormente, ser deferida busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, em nome de Paola Wandressen.

Pois bem.

A questão central que se impõe é acerca da possibilidade de se reconhecer a existência de indícios suficientes da união estável entre o executado e sua companheira, bem como se esta autoriza a penhora de bens registrados em nome desta, limitada à meação presumida do devedor.

Após detida análise dos autos, entendo que a medida postulada pelo agravante é legalmente possível e plenamente justificável.

A decisão agravada entendeu pela inexistência de comprovação da união estável entre o executado Sr. Fernando Alves da Silva e a Sra. Paola Wandressen.

Todavia, este entendimento não se sustenta, pois os documentos trazidos aos autos e extraídos do Inquérito Policial nº 1000021-53.2022.8.11.0018 (Id. 265732260), especialmente o Auto de Prisão em Flagrante, os termos de declarações, bem como o Boletim de Ocorrência e o depoimento das testemunhas NEY DA COSTA LEITE e EDGAR XERXES, atestam que ambos residiam no mesmo endereço (Rua Bari, nº 17, Jardim Itália, Juara/MT) – Id. 265732260, fls. 4-6, bem como foram identificados no Boletim de Ocorrência como companheiros, constando o estado civil de ambos como "convivente" – Id. 265732260, fls. 7-8;

Outrossim, a narrativa dos fatos apresenta a convivência como relação afetiva estável, pública e contínua, com uso reiterado da expressão
“companheiro conjugal de fato”
– Id. 265732260, fl. 9.

Esses elementos indicam de forma suficiente a existência de união estável, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, sendo legítima a presunção de comunicabilidade patrimonial.

Diante disso, a jurisprudência pacificada do STJ e dos tribunais estaduais, admitem a penhora de bens do companheiro do devedor, mesmo sem sentença declaratória prévia da união estável, desde que presentes indícios suficientes da convivência e da comunhão patrimonial presumida, assegurando-se ao terceiro o direito de impugnar a constrição nos próprios autos, conforme o art. 854, §3º do CPC.

Portanto, ao meu sentir, deve ser deferida a penhora de bens registrados em nome da Sra. Paola Wandressen, limitando-se a incidência sobre a meação presumida do executado.

Ademais, tenho que tal medida pode inclusive incentivar que eventuais interessados esclareçam adequadamente a situação patrimonial, apresentando provas em contrário.

A propósito, assim já se manifestou este e. sodalício em caso análogo,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA VIA SISBAJUD. COMPANHEIRO DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE COMUNHÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD nas contas bancárias da companheira do executado, sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável. A agravante sustenta que há indícios suficientes da relação duradoura, pública e contínua entre a companheira e o executado, o que autoriza a penhora dos bens adquiridos na constância da união. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de indícios suficientes da união estável entre o executado e sua companheira autoriza a penhora de bens registrados em nome desta, limitada à meação presumida do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1.725 do Código Civil estabelece que, salvo contrato escrito em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se a comunicação dos bens adquiridos na constância da relação. A jurisprudência admite a penhora de bens do cônjuge ou companheiro do devedor quando há indícios suficientes da união estável e compatibilidade do regime de bens com a meação, cabendo ao terceiro interessado demonstrar a incomunicabilidade dos bens ou valores. No caso concreto, os elementos probatórios apresentados, como auto de prisão em flagrante, termos de declarações e fotografias, são suficientes para indicar a existência da união estável, não havendo impugnação específica do executado quanto à relação. A penhora sobre bens do companheiro do devedor não viola direitos patrimoniais, pois se limita à meação presumida, assegurando-se o direito de impugnação caso se demonstre que os valores bloqueados são de origem exclusivamente pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A existência de indícios suficientes da união estável entre o executado e seu companheiro autoriza a penhora de bens ou valores adquiridos na constância da relação, observada a limitação à meação presumida. Cabe ao terceiro interessado demonstrar a incomunicabilidade dos bens ou valores, podendo impugnar a penhora mediante prova da origem exclusivamente pessoal dos ativos bloqueados.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.725; CPC/2015, art. 790, IV, e art. 854, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70084459569, Décima Oitava Câmara Cível, Rel. João Moreno Pomar, j. 12.11.2020. TJRS, AI nº 50164424320238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Rel. Fernanda Carravetta Vilande, j. 26.09.2023.”
(N.U 1000221-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – POSSIBILIDADE – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RESGUARDO DA MEAÇÃO - ART. 790, IV, DO CPC, E ART. 1.658, DO CÓDIGO CIVIL –DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.
Nos termos do inciso IV do art. 790, do CPC, é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal.
Afigura-se nos autos que o agravado Luis Carlos Spiering é casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Inês de Fátima Domoradski. e nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada a sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado. Diante disso, verifico ser admissível a realização de penhora sobre a meação do executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.”

(N.U 1014881-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Com efeito, a penhora não visa bens da companheira, mas sim um direito de crédito pertencente ao executado, de eventuais bens comuns do casal, porém registrados apenas em nome de um dos conviventes.

Assim, diante do conjunto probatório, resta autorizada a penhora sobre ativos financeiros ou bens em nome de Paola Wandressen, limitada à meação presumida do executado, cabendo-lhe, caso entenda, demonstrar a incomunicabilidade dos valores ou a origem exclusivamente pessoal dos ativos atingidos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD ou outros bens registrados em nome de Paola Wandressen, companheira do executado, limitada à meação presumida, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, facultando-se à companheira a apresentação de impugnação, se entender pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025